Tribunal: TJMT
Processo: 1026127-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026127-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
AGRAVADO: ALDIANE FERREIRA MARQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Figueirópolis D’Oeste, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos do Mandado se Segurança n. 1001028-61.2020.8.11.0047, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo Agravado, e determinou a nomeação deste ao cargo de Motoristas II, nos termos do Edital n. 01/2019, daquele Município.
O Agravante sustentou, em síntese, que o Agravado manejou o sobredito Mandado de Segurança sobre o fundamento de que foi aprovado no referido certame, que disponibilizou 02 (duas) vagas para o mencionado cargo, tendo sido classificado na 2a (segunda) colocação, logo, dentro do número de vagas previstas no Edital.
Anotou que foi deduzido, pelo Agravado, que ocorreu a preterição deste na nomeação ao cargo de motorista, porque havia pessoas contratadas precariamente para exercer as mesmas funções para a qual o Recorrido estava habilitado no concurso.
Diante desse cenário, o Juízo recorrido deferiu a liminar pretendida pelo Agravado, e determinou ao Agravante que promovesse a nomeação daquele, no prazo de 15 (quinze) dias, ao cargo em questão.
Defende o Recorrente a necessidade da reforma da decisão, na medida que não houve a preterição do Agravado, porque as duas pessoas contratadas precariamente tiveram o vinculo rescindido com a municipalidade.
Afirmou, além disso, que o contexto fático, causado pela pandemia da Covid-19, não autoriza a contratação de motoristas, porquanto
(...) desde o início da pandemia todos os motoristas da secretaria de educação não mais trabalharam, por não haver necessidade de seguir nenhuma rota, de forma que estão todos parados sem nenhum serviço.
Não há mais viagens para capacitação/aperfeiçoamento de servidores, posto que após a pandemia não há mais encontros presenciais para evitar aglomeração e os motoristas lotados na secretaria municipal de saúde estão realizando somente viagens extremamente urgentes.
Contudo, a nomeação do Agravado nesse momento significa pura e tão somente gasto do dinheiro público, porque nesse momento nem os servidores/motoristas devidamente lotados nos seus cargos estão trabalhando em razão da pandemia e consequente suspensão das aulas presenciais.
Pediu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para que seja sobrestada a decisão recorrida, e, no mérito, o seu provimento, no sentido de ser reformado o mencionado decisum.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico, a princípio, assistir razão ao Recorrente.
Com efeito, malgrado a relevância dos argumentos lançados na impetração inicial, não verifico a presença do periculum in mora, que justificasse a concessão da medida liminar, ora combatida.
De fato, na hipótese dos autos, o writ foi impetrado ainda dentro do prazo de validade do certame, não possuindo o Agravado direito subjetivo à nomeação imediata.
Embora o Recorrido tenha demonstrado, na ação de piso, a contratação temporária de terceiros, para a função de motorista, não houve provas contundentes de que essas contratações/nomeações eram ilegais.
Não bastasse, o Recorrente juntou, no presente autuado, documentos que dão conta que aqueles vínculos precários foram extintos, de sorte que se reserva à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos, aprovados em concurso público dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).
Nesse contexto, parece-me que o direito à nomeação do Agravado não será obstado, tampouco tolhido, na medida que, aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital, a ele será reconhecido, acaso ultrapassado o prazo de validade do certame e ainda não nomeado, o seu direito subjetivo à nomeação.
Desse modo, da análise do caderno processual, verifico, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o deferimento da tutela recursal de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pelo Município de Figueirópolis D’Oeste, para sustar a decisão recorrida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.